Tribunal: STF
Processo: RMS 36555
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito Processual Civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Tempestividade de recurso. Ato jurisdicional. 
1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se constate teratologia na decisão impugnada.
2. Recurso a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de recurso ordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos MS 24.357.
    2. Consta dos autos a existência de litígio entre o Banco do Brasil e a TB Sul Indústria e Comércio de Revestimentos S.A. – Processo nº 075.02.011005/006 - em que aquele impugnou laudo pericial contábil. A impugnação foi rejeitada, em decisão contra a qual o Banco do Brasil interpôs agravo de instrumento, alegando nulidade do laudo, por ausência de intimação, e outras teses (Autos nº 2010.001804-6). O agravo de instrumento foi provido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJ/SC, pelo acolhimento do fundamento de nulidade pela falta de intimação. A TB Sul Indústria e Comércio de Revestimentos S.A. interpôs recurso especial (REesp 1.224.188-SC), o qual foi provido em sede de agravo interno e, em embargos de declaração, ficou esclarecido que a decisão não examinara as demais alegações de nulidade não apreciadas pelo TJ/SC. Devolvidos os autos ao TJ/SC, retomou-se o julgamento das demais alegações levantadas no agravo de instrumento, com determinação da suspensão da execução da sentença. Dessa última decisão foi impetrado o Mandado de Segurança 44.340, no TJ/SC, o qual foi liminarmente indeferido, em decisão mantida em sede de agravo interno. Interposto recurso ordinário, este foi desprovido pelo STJ (RMS 44.340 - STJ).
    3. Nesse cenário, foi ajuizado o presente mandado de segurança contra a decisão da 4ª Turma do STJ no RMS 44.340. Originalmente, o pedido foi dirigido ao Supremo Tribunal Federal (STF) (MS 35.603, Rel. Min. Celso de Mello), tendo havido, no entanto, declinação de competência para o Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde o pedido foi liminarmente indeferido. O respectivo agravo interno foi desprovido, em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 606):
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DESCABIMENTO DO MANDAMUS. PRECEDENTES. 1. ‘O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie" (AgInt no MS 23.358/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 27/11/2017). 2. Hipótese em que o mandamus impugna acórdão da Quarta Turma que, fundamentadamente, negou provimento a Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 3. Agravo interno a que se nega provimento’.” 
    4. Na razões recursais, a parte recorrente insiste que a decisão exarada no RMS 44.340 pelo STJ seria ilegal, por haver mantido da decisão do TJ/SC que determinara o rejulgamento do agravo de instrumento e suspensão da execução. Afirma ter havido afronta à coisa julgada e ao devido processo legal (art. 5º, XXXVI e LIV). Defende que ilegalidade do rejulgamento do agravo de instrumento nº 2010.001804-6, sob a assertiva de que a coisa julgada no RESP 1.224.188 atingiria todas as teses que o Banco do Brasil declinara naquele recurso. 
    5. Não houve contrarrazões (e-STJ 674).
    6.  A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do recurso.
    7. É o relatório. Decido.
    8. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que não admite a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se constate teratologia na decisão impugnada. Confiram-se:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RMS 32.017-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional passível de recurso próprio. Precedentes. O ato questionado consiste em ato de índole jurisdicional passível de recurso. Deixou-se de interpôr o respectivo recurso extraordinário, transitando em julgado a ação. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, bastando uma rápida pesquisa em seu sítio na internet para que se verifique a necessidade da identificação do número do processo quando do preparo, sob pena de ser o recurso considerado deserto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 31.214-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    9. Observe-se a inexistência de teratologia na retomada do julgamento do agravo de instrumento nº 2010.001804-6 pelo TJSC, para apreciação das teses recursais não analisadas no recurso especial, uma vez que o STJ, no julgamento do RESP 1.224.188-AgRG-ED esclareceu o seguinte:
    “Observe-se que a tese debatida no v. acórdão embargado resumiu-se a analisar unicamente esse aspecto da ausência de intimação do início dos trabalhos periciais e eventual prejuízo que isso poderia ter causado. 
    O v. acórdão embargado não adentrou nos aspectos técnicos do laudo pericial em si, a exemplo da apontada discrepância entre valores encontrados pelas partes e outros quesitos, os quais, nas instâncias apropriadas poderão ser objeto de apreciação” (volume 6 – p 50). 
    10. Saliente-se, ainda, que a parte impetrante do presente writ nada mais fez que renovar os fundamentos usados na impetração do primeiro mandado de segurança, apreciado em grau de recurso pelo STJ (RMS 44.340/STJ), quando era viável, na hipótese, a interposição de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da CF). A via utilizada, portanto, é manifestamente imprópria. 
    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Deste modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator